Tribunal: STF
Processo: RE 99107
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-31
Data de publicação: 1983-05-31

Ementa:
- Servente de Cartório. Decisão do Tribunal Superior do Trabalho, dando-lhe por aplicável o regime jurídico trabalhista.
Ausência, na espécie, de questão constitucional oportunamente suscitada, que justifique o conhecimento do recurso extraordinário.